Tribunal: TJDFT
Processo: 0766858-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO POR TEMPORADA. EMPRESA INDIVIDUAL INEXISTENTE. AGRESSÕES FÍSICAS PRATICADAS POR TERCEIRO. PRETENSÃO REPARATÓRIA. ILEGITIMIDADE DA LOCADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pessoa natural que aluga quarto por temporada não exerce a atividade como empresa individual se não foi formalmente constituída a pessoa jurídica nos termos da lei.

2. Se a inicial não atribui à locadora participação nas agressões físicas sofridas pelo autor, merece ser mantida a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade da parte ré (locadora), cabendo ao requerente exercer a pretensão reparatória na ação ajuizada de forma autônoma contra o suposto agressor.

3. Recurso conhecido e desprovido.

4. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.